Tribunal: TJSP
Processo: 2135175-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA PRISÃO - Presença de entorpecentes dentro da residência do paciente - Estado de flagrância – Crime permanente – Ilegalidade não constatada - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal.

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA PRISÃO - Presença de entorpecentes dentro da residência do paciente - Estado de flagrância – Crime permanente – Ilegalidade não constatada - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135175-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é paciente HIRAN
MIGUEL APOLINARIO, Impetrantes FABIO ESTEVES PEREIRA, ELIMARA
APARECIDA SILVA CUNHA e JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS
CRISTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2135175-34.2020.8.26.0000
Comarca:
GUAÍRA
Impetrantes:
JÚLIO CÉSAR ALVES DE ALMEIDA
MARTINS CRISTINO, FÁBIO ESTEVES
PEREIRA e ELIMARA APARECIDA
SILVA CUNHA
Paciente:
HIRAN MIGUEL APOLINÁRIO
Voto no:
28916
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA
PRISÃO - Presença de entorpecentes dentro da residência do
paciente - Estado de flagrância
Crime permanente

Ilegalidade não constatada - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria
e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença
dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da
aplicação da lei penal - A significativa quantidade de
entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A
soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa
prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória - PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação
62/2020, do CNJ Inviável - Não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento
e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi
cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo,
não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada,
uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de
saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante
a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo
acusado da prática de tráfico de drogas
Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto
do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus pelos advogados
JÚLIO CÉSAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS CRISTINO, FÁBIO
ESTEVES PEREIRA e ELIMARA APARECIDA SILVA CUNHA, em
favor do paciente HIRAN MIGUEL APOLINÁRIO, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 02a
Vara Criminal da Comarca de Guaíra.
Consta que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, sendo que a prisão foi
convertida em preventiva.
Alegam
a
ocorrência
de
nulidade
na
apreensão dos entorpecentes, diante da inobservância das regras
processuais.
Aduzem que, para a vedação da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provisória, deveria se observar exclusivamente as condições pessoais do
paciente e os termos processuais, devendo fundamentar de forma
específica os motivos pela sua não concessão.
Afirmam que o paciente reúne condições de
responder eventual acusação em liberdade, já que é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita.
Argumentam, também, que em vista da
extrema excepcionalidade mundialmente enfrentada pelos efeitos do
COVID-19, evidente e refutável é a gravidade da demora na apreciação de
expedientes como o da hipótese, onde, por exigência de cunho
fundamental à dignidade humana, reclamam-se igualmente medidas
excepcionais, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de contaminação.
Pleiteiam, assim, liminarmente, a revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 105/108), prestadas
as informações de praxe (fls. 111/114), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 117/120).
É o relatório.
De início, não há como acolher a alegação de
nulidade da prisão do paciente por ter ocorrido maneira arbitrária e ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
realizada pela autoridade policial.
Da leitura minudente do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 02/03, dos autos de origem), bem como do Boletim de
Ocorrência (fls. 08/11, dos autos de origem) não emerge a alegada
ilegalidade da prisão, eis que na busca domiciliar realizada na residência
do paciente não houve violação a nenhum postulado constitucional.
Além do crime de posse de munição, o feito
cuida do delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, sendo
certo que sua consumação se prolonga no tempo. Dessa forma, o ingresso
dos agentes policiais na residência do paciente nos termos e na forma em
que fora realizada, sem mandado, encontra respaldo no inciso XI, do artigo
5o, da Carga Magna.
Ademais,
conforme
se
depreende
dos
depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, havia denúncia anônima
dando conta da existência de entorpecentes naquela localidade, outro fator
que legitima o ingresso dos agentes públicos na forma como se deu nos
autos.
E o comando normativo contido nos incisos II
e III, do artigo 6o, do Código Penal dispõe que compete à autoridade
policial localizar todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito,
como também colher toda prova que possibilite a elucidação dos fatos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
busca da verdade real.
Aliás, é o que ensina o doutrinador
ALEXANDRE DE MORAES que “o Supremo Tribunal Federal já
decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode
ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se praticam. Assim, violação de domicílio legal, sem
consentimento do morador, é permitida, porém, somente nas hipóteses
constitucionais” (Direito Constitucional, 20a edição, Editora Atlas, 2006,
p. 50).
Importante pontuar, ainda, que a ação
policial na residência do paciente não pode ser considerada invasão de
domicílio, simplesmente porque ele estava em situação de flagrante
permanente. E, como se sabe, a situação de flagrante permanente, tal como
se dá nos casos de delito de tráfico de drogas, dispensa a apresentação de
mandado judicial de busca domiciliar, na esteira do que preceitua o artigo
5o, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, parágrafo 3°, do
Código Penal.
Assim já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
"A
garantia
constitucional
da
inviolabilidade de domicílio admite exceções, não protegendo o indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em atividade criminosa no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico
de entorpecente, delito de natureza permanente, a ausência da autoridade
ou a falta do respectivo mandado não maculam a busca e apreensão,
inocorrendo, igualmente, nulidade da prisão em flagrante" (RJTJSP
115/257).
Aliás, outro não é o entendimento dos
Tribunais Superiores:
"Habeas corpus liberatório. Tráfico e
associação para o tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante delito em
02.04.09. Preliminar de nulidade da prisão realizada na residência dos
pacientes rejeitada. Desnecessidade de mandado judicial. Crime
permanente. Liberdade provisória. Vedação legal. Norma especial. Lei n°
11.343/06. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública.
Quantidade da droga e aparato para sua comercialização (284g de
maconha acondicionada em 18 sacos plásticos, uma balança de precisão e
um revólver). Parecer do MPF pela denegação do writ. Habeas corpus
denegado. 1. Nos moldes da autorização concedida pelo art. 5o, XI, da
Constituição da República, é perfeitamente legal a prisão em flagrante por
narcotraficância realizada na residência do paciente sem mandado
judicial, uma vez tratar-se de crime permanente, cuja consumação se
estende no tempo, tal como previsto no art. 303 do CPP. Precedentes'''
(STJ HC 138.368/RJ - Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j .
22/06/2010 -v . u . - DJ de 09/08/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em arremate, impende consignar que a
efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel, configura o
estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito
policial, bem como a justa causa para a ação penal. Nesse sentido já
decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE
PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1. A questão
controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia
anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade
do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua
condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou de
investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima"
dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de
substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o
resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de
entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1a Turma, DJ
13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal.
Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no
âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na
espécie, o disposto no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. 4.
Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
9
constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito,
desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação
judicial. 5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o
revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede
de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”
(STF RHC 86082/RS Rel. Min. ELLEN GRACIE j. 5.8.2008, DJe
22.8.2008).
Diante desse quadro, não há que se falar na
apontada eiva.
O pedido de revogação da custódia
preventiva não prospera.
Segundo a denúncia, em 16 de junho de 2020,
às 13:28 horas, na Avenida 33, no 1571, bairro Miguel Fabiano, Guaíra, o
paciente, conluiado, e mediante unidade de desígnios com o adolescente E.
N. da S., tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de maconha,
com peso bruto aproximado de 427 gramas, substância entorpecente que
causa dependência física ou psíquica em que as utiliza, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta que policiais militares receberam
informação de tráfico no local, e para lá se deslocaram, oportunidade em
que, estando o portão principal encostado, ingressaram no imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
10
verificando que em um dos cômodos estavam sentados o paciente e o
adolescente, próximo aos quais se encontrava a droga acima descrita, já
dividida em diversos blocos, estando algumas das porções inseridas em
sacos plásticos.
Os policiais avistaram, ainda, uma faca nas
mãos de HIRAN, a qual apresentava resquícios de substância esverdeada,
encontrando, em seu poder, a quantia de R$ 489,20 e com o adolescente
mais R$ 15,00. Também encontraram, espalhados pelo solo do imóvel e ao
lado do paciente e do menor, diversos pequenos sacos plásticos. O paciente
confessou a propriedade do entorpecente apreendido. As circunstâncias
que envolveram a prisão, notadamente a grande quantidade dos
entorpecentes apreendidos e a quantia em dinheiro encontrada, evidenciam
que o paciente traficava entorpecentes na ocasião dos fatos (fls. 133/135,
dos autos de origem).
Há indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da custódia.
Assim, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Por outro lado, a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade
da decretação da prisão preventiva do ora paciente (fls. 57/60, dos autos de
origem)
Destarte, vale destacar que a decisão ora
guerreada apresenta-se escorreita e não autoriza a concessão do presente
writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo
suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos
requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do
processo é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da
prisão cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a
orientação do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em
face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310), o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração,
revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico, por parte do ora
paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 anos, de
modo que se revela temerária a soltura do réu neste momento e a custódia
se revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
13
penal.
O caso em exame é extremamente grave e,
sem sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a
realização da instrução processual.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse contexto, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por
via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com
efeito,
a
despeito
do
esforço
desenvolvido pela impetrantes, o que se verifica é que a respeitável decisão
atacada está devidamente fundamentada, em consonância com o disposto
no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a
prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
15
da gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do
agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que
ocorreram os fatos criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge
Mussi, 26.11.2013, v.u.).
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solto, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento do paciente, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida
excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
16
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante
das especificidades do caso em exame.
Importante consignar o alerta que o D.
Procurador de Justiça fez acerca da conduta do paciente há pouco tempo,
antes de alcançar a maioridade: “A reforçar a convicção da necessidade
da custódia do paciente, vê-se que persiste na vida do crime, mesmo
após completar recentemente a maioridade penal, sendo que, nos seus
antecedentes, registra diversas passagens pela Vara da Infância e da
Juventude de Guaíra (autos de n. 1500253-65.2020.8.26.0210,
1501261-14.2019.8.26.0210,
1500406-69.2018.8.26.0210
e
0000106-13.2018.8.26.0557), inclusive três delas pela prática da mesma
modalidade criminosa, qual seja, o tráfico de drogas.” (fl.120).
Essa circunstância demonstra que o paciente
não é um iniciante na seara criminosa, sendo certo que tampouco a sua
alegada primariedade não impede a decretação da prisão preventiva
no caso em análise, diante da presença dos supracitados requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
17
determinantes.
Nesse rumo:
“A primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva (HC 112.642,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12).
Precedentes: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros.” (RHC
114.589-MS, 1.a T., rel. Luiz Fux, 24.09.2013, m.v.).
“No tocante à custódia cautelar, é da
jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva.” (HC 112.642-
SP, 2.a T., v.u., rel. Min. Joaquim Barbosa, 26.06.2012). STJ: “Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de desconstituir a
prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar
a sua necessidade.” (RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
18
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (HC 278.216-SP, 5.a T., rel. Laurita Vaz,
26.11.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir
condições pessoais favoráveis.” (HC 272.893-SP, 5.a T., rel. Moura
Ribeiro, 05.09.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça já
firmou compreensão no sentido de que não há incompatibilidade entre a
preservação da segregação cautelar e a eventual fixação de regime de
cumprimento de pena menos rigoroso, se os motivos autorizadores da
medida extrema permanecem hígidos.” (HC 238.522-MG, 5.a T., v.u., rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 21.06.2012).
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade
do delito, as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
19
No mais, prognósticos em relação à pena
final, e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Por fim, em consulta aos autos de origem,
nota-se que o Juízo indeferiu pedido de liberdade de provisória amparado
na situação de pandemia decorrente do Covid-19.
Bem andou o magistrado, visto que o paciente
não é idoso, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas
ou outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
20
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos
idosos. Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas
possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo
vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas
para prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos
os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não
destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Seria um
contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao
cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais,
expondo a iminente risco toda a população carcerária, os próprios
familiares dos presos, os agentes penitenciários e outros servidores estatais
que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem como as pessoas em
geral.
Diante desse quadro, a manutenção da
custódia cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135175-34.2020.8.26.0000 -Voto no
21
com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se
cogitar na ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator